Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário nos autos da apelação 1018790-50.2016.8.11.0041
RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO e OUTROS
RECORRIDO: ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (ID 55251472) interposto por SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado
Como se sabe, compete à Vice-Presidência realizar o juízo de admissibilidade dos Recursos Especiais e Extraordinários, excluindo-se desta regra os Recursos Ordinários.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, deixo de analisar o preenchimento ou não dos requisitos de admissibilidade, o qual deve ser apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, após intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, encaminhem-se os autos à instância superior, independentemente do juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV